Tribunal: TJES
Processo: 0000206-77.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-77.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DURAO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000206-77.2013.8.08.0028

APELANTE:
PAULO ROBERTO DURÃO MACHADO ZANUTI

Advogados do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314, ALVARO DE OLIVEIRA GRACA NETO - MG112660

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. COLISÃO FRONTAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Roberto Durão Machado Zanuti contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Iúna, que o condenou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por quatro meses.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que esta se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, e requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial;
(ii) definir se há necessidade de ajuste nos honorários advocatícios fixados para o defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo na confissão extrajudicial do réu, na qual ele admitiu que realizou ultrapassagem em local proibido, não conseguindo retornar à sua faixa antes da colisão fatal. Embora não tenha reiterado a confissão em juízo, a prova testemunhal e documental corrobora suas declarações, tornando-as elemento idôneo para a condenação, nos termos do art. 197 do CPP.

O artigo 155 do CPP permite que provas colhidas na fase investigativa sejam utilizadas para fundamentar a decisão condenatória, desde que corroboradas por elementos colhidos em juízo. No caso, o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência confirmou que o caminhão do réu invadiu a contramão em trecho de faixa contínua e sem acostamento, inviabilizando a reação da vítima. Além disso, o boletim de ocorrência e os laudos técnicos atestam a dinâmica do acidente e a causa da morte, consolidando a materialidade e a autoria do delito.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há prova robusta da culpabilidade do réu, como ocorre na hipótese, em que a conduta imprudente do apelante está devidamente demonstrada pelo conjunto probatório.

No que tange aos honorários do advogado dativo, o STJ, no julgamento do Tema nº 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC), determinou que a fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a atuação do defensor limitou-se à apresentação das razões recursais, sem complexidade excepcional, justificando a fixação dos honorários em R$ 880,00, em conformidade com os precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação e ajustando-se o valor dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial, corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, é elemento idôneo para fundamentar a condenação.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes da autoria e materialidade do crime.

A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tomando-se a tabela da OAB como referência, mas considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302; CPP, arts. 155, 197 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.327.905/MA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012.

STJ, AgRg no AREsp n. 2175205/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe 16/11/2022.

STJ, REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe 23/11/2020.

TJES, AP 0008642-39.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJ 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000206-77.2013.8.08.0028

APELANTE:
PAULO ROBERTO DURÃO MACHADO ZANUTI

Advogados do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314, ALVARO DE OLIVEIRA GRACA NETO - MG112660

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal interpost
o
por
PAULO ROBERTO DURÃO MACHADO ZANUTI

em face da r. Sentença (ID
2258448
), proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
de Iúna
, por meio da qual o apelante fo
i
condenado
pelo
crime previsto no art. 302, da Lei
nº
9.503/1997,
à pena de 02 (dois) anos
e 6 (seis) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substitu
indo
a pena corpórea por duas restritivas de direito, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período de
quatro
meses.

O apelante (
ID 9538695
) pugna p
or
sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de prova
s
, sustenta
ndo
que a condenação baseou-se, exclusivamente, em depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
não
corrobora
dos
em juízo,
e que

o
policial ouvido em juízo não presenciou o fato e não reconheceu o réu como autor da conduta delituosa.
Assim, requer a aplicação d
o princípio do
in dubio pro reo
,
para
absolv
ê-lo,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Requer, por fim, o benefício da gratuidade da justiça
e o arbitramento de honorários ao patrono dativo
.

C
ontrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público (
ID 11286539
)
,
p
ugnando pelo
não
provimento do
recurso.

A
Procuradoria de Justiça,
em seu
parecer
(ID
11956518
)
,
opinou pelo improvimento do recurso

defensivo,
mantendo-se incólume
s
os termos da sentença.

Emerge
da denúncia que, em 19 de dezembro de 2012, por volta das 22h40min, o denunciado conduzia uma carreta Scania,
na
Rodovia Mickeil Chequer, Zona Rural de Iúna/ES,
quando, ao realizar
uma
ultrapassagem, em local proibido e sem visibilidade adequada, colidiu frontalmente com uma motocicleta pilotada pela vítima Wesley Rocha de Souza, que faleceu no local em decorrência dos ferimentos.

Destacou-se, ainda, que a manobra realizada pelo acusado configura imprudência grave, uma vez que ocorreu em trecho de faixa contínua e sem acostamento, tornando impossível qualquer reação da vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado por homicídio culposo no trânsito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

N
a hipótese vertente,
a
materialidade

do delito está alicerçada
no
Boletim de Ocorrência (
ID 2258439
),
o qual r
elata a colisão frontal entre a carreta conduzida pelo réu e a motocicleta da vítima.
E, ainda, pelo

Laudo de Exame Cadavérico
e
pela
Certidão de Óbito
(ID 2258444)
,
os quais c
onfirma
m
que a morte da vítima decorreu de
politraumatismo causado pelo impacto da colisão com o caminhão
.

No que se refere à autoria delitiva, a defesa técnica argumenta que a condenação baseou-se, exclusivamente, em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem suficiente corroboração em juízo.

Entretanto, após debruçar-me sobre as provas constantes dos autos, cheguei à mesma conclusão que o órgão ministerial e o juízo sentenciante, quanto à suficiência de provas.

Nesse diapasão,
o próprio réu, na esfera policial,
admitiu
que realizou
ultrapassagem
de dois caminhões,
em local proibido (faixa contínua)
e em uma curva,
não conseguindo retornar à sua mão de direção antes de colidir com a motocicleta da vítima
(ID 2258438)
.

Observo que a confissão extrajudicial do réu, ainda que não confirmada em juízo, aliada às demais provas, é elemento idôneo para fundamentar a condenação, conforme o artigo 197, do Código de Processo Penal.

Inclusive, o artigo 155, do CPP, não impede que a condenação seja fundamentada em elementos colhidos na fase investigativa, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Nesses termos, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ BASEADA APENAS EM PROVA OBTIDA NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase de inquérito podem servir de instrumento para a formação da convicção do Juiz, desde que restem confirmadas por outros elementos colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, como no caso.

2.
A condenação não está fundamentada apenas na prova colhida ainda na fase inquisitorial, mas se amparou também na confissão do Réu, nos laudos técnicos, bem como na prova testemunhal produzida durante a instrução do processo, sob a garantia do contraditório.

3. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.327.905/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 17/12/2012.)

Em juízo, corroborando ta
l confissão e as provas documentais
, fora colhido o depoimento d
o policial militar Elcimar Alves de Moura
(ID 2258448)
,
o qual
confirmou
que
o

caminhão estava
na contramão
no momento da colisão,
que a
ultrapassagem ocorreu
em curva fechada
, sem visibilidade suficiente,
e que no
local
não havia acostamento
, o que impossibilitou qualquer tentativa de desvio por parte da vítima.

Há, ainda, as declarações colhidas, em contraditório judicial,
do policial militar Breno Lage Airão (
ID 2258447, pp. 17/19,
em
carta precatória)
que,
e
mbora não se recordasse dos fatos em razão do tempo decorrido,
confirmou a veracidade das informações registradas no Boletim de Ocorrência
, documento no qual consta a dinâmica do acidente.

Em suma,
o
conjunto probatório, formado por depoimentos, confissão extrajudicial e documentos técnicos (BO, laudo cadavérico e auto de prisão em flagrante), demonstra com clareza a autoria e
a
materialidade do crime, confirmando que a conduta imprudente do réu violou o dever objetivo de cuidado e caracterizou sua culpa pela morte da vítima, uma vez que assumiu o risco ao ultrapassar em local proibido, resultando na colisão fatal.

Forte em tais razões, o édito condenatório não merece reparos, por estar devidamente comprovada a conduta culposa do apelante.

No que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC),
observo que
o
advogad
o
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada.
P
ortanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas,
e
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, conden
ar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

ao
advogad
o

Dr.
Adilson Hipólito de Araujo
, OAB/
ES

n
° 25.
314
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)